Tribunal: TJMT
Processo: 1036732-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036732-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA LC DE CASTRO LTDA - CNPJ: 10.560.885/0003-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), BARBARA LAGES NONATO - CPF: 062.988.356-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PARCELAMENTO DESCUMPRIDO. MULTA E JUROS. AUSÊNCIA DE EFEITO CONFISCATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada em execução fiscal, sob o fundamento de rompimento de parcelamento administrativo anteriormente celebrado e necessidade de dilação probatória quanto às demais alegações. O agravante sustenta a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, excesso de execução em razão de pagamentos já realizados e caráter confiscatório das penalidades aplicadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se o parcelamento administrativo celebrado pelo executado mantém a suspensão da exigibilidade do crédito tributário; (
ii
) analisar se a exceção de
pré
-executividade pode ser utilizada para reconhecer o excesso de execução decorrente de supostos
pagamentos não considerados; (
iii
) examinar se os encargos lançados configuram efeito confiscatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O parcelamento administrativo apenas suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto vigente e cumprido regularmente; sua ruptura autoriza o prosseguimento da execução fiscal.

4.
O agravante não comprova a manutenção ou regularidade do parcelamento, sendo demonstrado nos autos o adimplemento parcial de apenas 8 das 14 parcelas ajustadas, o que autoriza a retomada dos atos executórios.

5.
A exceção de
pré
-executividade é incabível para alegações que demandem dilação probatória, como a apuração de excesso de execução por ausência de abatimento de valores pagos, por exigir produção de prova técnica e análise contábil.

6.
A análise da configuração de efeito confiscatório de multa e juros é possível na via da exceção de
pré
-executividade, por se tratar de matéria de direito aferível a partir da própria CDA.

7.
A multa e os juros cobrados na CDA correspondem a aproximadamente 42% do valor do tributo principal, patamar inferior ao limite de 100% fixado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inexistindo caráter confiscatório.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CTN, art. 151, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1315580/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 22.08.2021; STJ, REsp 110925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
DJe
04.05.2009; TJMT, AI 1025740-86.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 09.09.2025; TJMT, AI 1019438-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 28.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
com pedido
de efeito suspensivo, interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, sob o fundamento de que o parcelamento administrativo invocado havia sido rompido antes do ajuizamento da ação e de que as demais alegações dependeriam de dilação probatória.

Em suas razões recursais o agravante alega que o crédito tributário objeto da execução encontra-se suspenso em razão de parcelamento regularmente celebrado junto à Secretaria de Fazenda do Estado, nos termos do art. 151, VI, do Código Tributário Nacional, e que o juízo de origem desconsiderou pagamentos já efetuados, o que teria gerado excesso de execução.

Afirma que, mesmo que o parcelamento tenha sido questionado, houve adimplemento substancial das parcelas pactuadas, razão pela qual deveriam ser abatidos os valores pagos do montante cobrado na CDA, reduzindo-se o saldo exigido.

Defende que as multas e juros aplicados pela Fazenda Pública são desproporcionais e configuram caráter confiscatório, em afronta ao art. 150, IV, da Constituição Federal, citando precedentes do Supremo Tribunal Federal que limitam a multa moratória a patamares razoáveis.

Aduz que as matérias invocadas são de ordem pública e encontram-se devidamente comprovadas por documentos, não exigindo dilação probatória, motivo pelo qual são plenamente cabíveis em sede de exceção de
pré
-executividade, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade do crédito tributário, e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a suspensão da exigibilidade, o excesso de execução e a limitação dos encargos aos patamares constitucionais. (Id 323332857).

O efeito
suspensivo
pretendido
foi indeferido
. (Id
327858866
).

Em contrarrazões, o agravado defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que
a
decisão de primeiro grau está fundamentada de maneira correta e coerente, tendo sido analisado de forma
adequada o contexto probatório e a legislação aplicável ao caso
.
(Id
328679862
).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve
se
limitar à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia recursal consiste em definir se
o parcelamento administrativo n.
11172242
permanece apto a suspender a exigibilidade do crédito, bem como, se
é possível o reconhecimento, em sede de exceção de
pré
-executividade, do alegado caráter confiscatório d
e juros e
multa aplicada sobre o crédito tributário inscrito em dívida ativa
e
o excesso de execução em virtude da ausência de abatimento das parcelas já quitadas
.

De acordo com o processo de origem,
verifico que a parte agravada ajuizou execução fiscal visando à cobrança de créditos inscritos na Certidão de Dívida Ativa n. 2023285208, no valor total de R$ 103.384,95.

A parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de parcelamento administrativo, o caráter confiscatório das multas e juros aplicados e o excesso de execução em virtude da ausência de abatimento das parcelas já quitadas.

O juízo de origem rejeitou a exceção de
pré
-executividade, ao fundamento de que o parcelamento invocado pela executada havia sido rompido antes do ajuizamento da execução fiscal e que as demais matérias suscitadas dependeriam de dilação probatória, não sendo passíveis de análise na via estreita da exceção.

Contra essa decisão, recorre a parte agravante, sustentando que o parcelamento permanece válido e eficaz, que parte substancial da dívida já foi quitada e que os encargos cobrados possuem caráter confiscatório,
razão pela qual deveria ser reconhecida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sabe-se que a exceção de
pré
-executividade é admitida apenas para suscitar nulidades absolutas ou
matérias
de ordem pública
,
cognoscíveis de ofício, desde que não exijam dilação probatória, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

A exceção de
pré
-executividade é cabível para discussão de matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo julgador e que não demandem dilação probatória
.
(REsp 110925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
DJe
4.5.2009).

No caso em exame, a matéria veiculada pelo agravante
se
refere a alegad
a

suspensão da exigibilidade do crédito tributário em virtude de parcelamento
administrativo, bem como,

erro no valor da causa

e
excesso de execução, ao fundamento de que
os juros e

a
multa aplicada sobre o débito tributário
seria
m
superior
es
ao valor do principal e, portanto, configuraria
m
penalidade com efeito confiscatório, em afronta ao art. 150, inciso IV, da Constituição Federal.

No que concerne ao parcelamento administrativo, sabe-se que
este
suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme dispõe o art. 151, VI, do CTN
:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

VI –
O
parcelamento.

Durante o período de vigência do parcelamento, o crédito tributário permanece com exigibilidade suspensa, impedindo tanto a cobrança judicial quanto o curso do prazo prescricional.

Essa sistemática é coerente com a natureza jurídica do parcelamento, que constitui transação entre o Fisco e o contribuinte, mediante a qual este último reconhece o débito e se compromete a quitá-lo de forma parcelada, enquanto o primeiro concede facilidades para pagamento e suspende as medidas de cobrança.

No entanto, tal
efeito suspensivo só perdura mediante o cumprimento ininterrupto e pontual das prestações ajustadas. Caso o contribuinte quebre o acerto por falta de pagamento, a medida suspensiva é revogada, e o montante devido remanescente passa a ser imediatamente cobrável, permitindo à Administração Fiscal dar andamento aos procedimentos executórios.

No caso dos autos, a Fazenda Pública comprovou que o parcelamento n. 11172242 foi interrompido. Conforme consulta detalhada de negociação de pagamento, o crédito tributário foi parcelado em 14 vezes, sendo adimplidas apenas 8 parcelas. (Id
201332133
– autos originários).

Dessa forma, u
ma vez atestada a quebra do acordo de parcelamento, cessa o efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conferindo legitimidade à continuidade do processo de execução fiscal.
Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO REFIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. ART. 151, VI, CTN. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUSÃO DE PARTE DA CDA. PRINCÍPIOIN DUBIO PROCONTRIBUINTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
A suspensão da execução não prejudica a Fazenda Pública, que poderá retomar a cobrança em caso de inadimplência ou rescisão do acordo.
(TJMT
1025740-86.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
M
arcio
V
idal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
9
.
9
.
2025
).

Registro
que o ônus de provar a permanência e regularidade do parcelamento alegado recaía sobre o executado.

Não obstante sua afirmação, a parte executada não se desincumbiu desse encargo probatório, deixando de anexar aos autos a documentação necessária que atestasse a vigência e o cumprimento ativo do acordo de parcelamento.

Dessa forma, e em face da ausência de comprovação da causa suspensiva da exigibilidade (o parcelamento), mantém-se hígida a presunção de liquidez e certeza do crédito ora executado, legitimando o prosseguimento dos atos executórios
.

No que se refere ao alegado
caráter confiscatório d
e juros e
multa e erro no valor da causa
(em razão do
adimplemento
par
cial das parcelas pactuadas
), entendo que não merece prosperar.

Embora o agravante sustente que o valor exigido desconsiderou pagamentos já realizados no âmbito do parcelamento, tal alegação não pode ser acolhida em sede de exceção de
pré
-executividade. A verificação do efetivo adimplemento das parcelas, a conferência dos valores quitados e o cálculo do saldo remanescente demandam análise contábil específica e produção de prova, o que excede os limites cognitivos da via estreita eleita

Nesse sentido, esta Corte tem reiteradamente reconhecido que não é cabível o uso da exceção de
pré
-executividade para a discussão de excesso de execução quando a análise da matéria depender de produção de prova, ressaltando que tal meio de defesa somente se mostra adequado nas hipóteses em que houver prova pré-constituída capaz de demonstrar, de plano, o vício apontado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE
EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COGNIÇÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESROVIDO.

(...)
O excesso de execução, tal como formulado, requer análise de documentos, confrontação de cálculos, avaliação de cláusulas contratuais e de supostos fatos supervenientes – o que exige contraditório e dilação probatória, incompatíveis com a via eleita.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que matérias dessa natureza devem ser veiculadas por embargos à execução, nos termos do art. 917, §2o, IV do CPC.
(...). (TJMT – AI 1017696-78.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10.8.2025).

Quanto à alegação de caráter confiscatório da multa e dos juros aplicados, a jurisprudência deste Tribunal admite sua apreciação em sede de exceção de
pré
-executividade, por se tratar de matéria de direito aferível a partir dos próprios elementos constantes da Certidão de Dívida Ativa, sem necessidade de produção probatória complexa.
Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. MULTA PUNITIVA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESACORDO COM O CPC. REVISÃO PARCIAL DA DECISÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

(...) A
alegação de multa confiscatória é passível de análise na exceção, pois se trata de questão de direito e passível de aferição com base em cálculos simples da CDA, sem necessidade de dilação probatória.
(...). (TJMT
1019438-41.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
M
arcio
V
idal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
28
.
7
.
2025
).

A Constituição Federal, ao vedar a instituição de tributos com efeito confiscatório (art. 150, IV), busca impedir que a carga fiscal ultrapasse limites razoáveis a ponto de absorver parcela desproporcional do patrimônio do contribuinte. Embora essa vedação dirija-se aos tributos em sentido estrito, a jurisprudência evoluiu para admitir que também as multas tributárias devem observar parâmetros de proporcionalidade.

No que toca às multas punitivas, o Supremo Tribunal Federal tem assentado que, embora não se confundam com tributos e possuam natureza sancionatória, elas não podem ser fixadas em patamar tão elevado que se tornem desarrazoadas. Por essa razão, consolidou-se o entendimento de que a penalidade não deve ultrapassar o montante correspondente ao próprio tributo devido — o limite de 100% do valor do tributo passou a ser reconhecido como fronteira para evitar efeito confiscatório.
Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA. CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
REDUÇÃO AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

1.
É admissível a redução da multa tributária para mantê-la em patamar igual ao valor do tributo, à luz do princípio do não confisco. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento.

(STF - ARE 1315580
/
PR 0003607-39.2019.8.16 .0000, Relator
Ministro
E
dson
F
achin
,
j.
22
.
8
.
2021,
T-2
)
.

No caso dos autos, a partir da análise detalhada da CDA n
.
2023285208, verifico que os encargos incidentes — multa de R$ 13.641,66 e juros de R$ 12.136,33 — totalizam aproximadamente R$ 25.777,99, montante que corresponde a cerca de 42% do valor do tributo principal (R$ 61.497,95).

Assim,
constato
que a penalidade aplicada permanece muito aquém do limite de 100% do tributo fixado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal como parâmetro para a caracterização do efeito confiscatório, inexistindo, portanto, violação ao princípio do não confisco.

Dessa forma, não havendo prova pré-constituída capaz de infirmar a presunção de liquidez e certeza da CDA, tampouco se verificando caráter confiscatório nos encargos exigidos ou qualquer irregularidade apta a ser reconhecida na via estreita da exceção de
pré
-executividade, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao presente recurso
de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025